Tribunal: TJSP
Processo: 1086951-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de cobrança. Pagamento de boleto falso. Autora condenada a ressarcir o correntista. Sentença de improcedência. Irresignação. Imputação de responsabilidade pela ocorrência da fraude à empresa intermediadora de pagamento (PagSeguro). Descabimento. Empresa que atuou como mera intermediária do pagamento. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos e a empresa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de cobrança. Pagamento de boleto falso. Autora condenada a ressarcir o correntista. Sentença de improcedência. Irresignação. Imputação de responsabilidade pela ocorrência da fraude à empresa intermediadora de pagamento (PagSeguro). Descabimento. Empresa que atuou como mera intermediária do pagamento. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos e a empresa intermediadora de pagamentos. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.